Tribunal: STF
Processo: Rcl 38085
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. APELAÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA, REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 988, §5º, I. SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Não cabe reclamação constitucional contra decisão transitada em julgado (CPC, art. 988, §5º, I e Súmula 734 do STF) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido do não cabimento de reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. Precedentes: Rcl 33.306 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/02/2020; Rcl 37.542 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/02/2020; Rcl 27.029 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/11/2017. 
2. In casu, o reclamante interpôs apelação exclusivamente contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários, o que acarretou a preclusão consumativa e, pois, o trânsito em julgado da matéria controvertida, revelando o manifesto descabimento da presente reclamação.
3. Reclamação a que se nega seguimento. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Roberto Honorário de Oliveira contra decisão sentença proferida em novembro de 2018 pelo Juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo nos autos do Processo 1035159-32.2017.8.26.0053, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.420.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Sustenta o autor, na qualidade de escrevente, de Serventia de Justiça Não Oficial, aposentado, possui direito adquirido ao reajuste de seu benefício previdenciário de acordo com a variação do salário mínimo, nos termos da Lei nº 10.394/70, eis que inaplicáveis ao seu caso as disposições da Lei nº 13.549/09, diante do respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
    Ocorre que, razão não lhe assiste. 
    Não há dúvidas que, o E. Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, no julgamento da ADI 4.429, em 14.12.2011, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 13.549/2009, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado, e conferiu interpretação conforme a Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão.
    […]
    Contudo, as questões relativas à contribuição previdenciária que ficaria mantida em 5% (cinco por cento) , bem como o reajuste baseado no salário mínimo, não foram alcançadas pela respeitável decisão, como se verifica no julgamento pelo STF da Reclamação Constitucional nº 14.967/SP, que pode ser aplicada ao caso.
      "Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nasADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar (Rcl 14967, Relatora: Min. Rosa Weber, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, Processo Eletrônico, DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015). 
    Embora previsto o reajuste do benefício com base no salário mínimo, nos termos da Lei no. 10.394/70, tal disposição está em conflito com a Súmula Vinculante nº 04, do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a utilização do salário mínimo como fator de atualização do benefício em questão, cujos efeitos vinculam a Administração Pública e o Poder Judiciário, sendo plenamente aplicável à questão. 
    […] 
    Sendo assim, a improcedência é medida de rigor. Diante do exposto, julgo improcedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC e condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.”
    Narra o reclamante que é escrevente de serventia de justiça não oficial aposentado e que ajuizou, na origem, ação ordinária em desfavor do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo com o objetivo de ter declarado seu direito ao reajuste de benefício previdenciário de acordo com a variação do salário mínimo, nos termos da Lei nº 10.394/70, eis que entende inaplicáveis ao seu caso as disposições da Lei nº 13.549/09, diante da necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.
    Relata que a sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em nítida afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 4.420, cuja ratio decidendi garantiu direito adquirido “aos aposentados antes da lei 14.016/2010, que estavam em pleno gozo do benefício ou tinham cumprido com base no regime instituído pela lei estadual 10.393/70 – SP”. 
    Argumenta, em defesa de sua pretensão, que a decisão reclamada fere a tese jurídica firmada no julgamento da ADI 4.420, em que assentada “a prevalência das regras da lei 10.393/70 aos aposentados que estavam de pleno gozo ou já haviam cumprido com base no regime instituído pele citada lei de acordo com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º cabeça, e parágrafo 1º, da lei estadual 14.016/2010 do estado de São Paulo ao Reclamante”.
    Requereu liminarmente a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, pugnou pela procedência do pedido para cassar a decisão impugnada e “reconhecer o direito pleno do Reclamante em receber seus proventos de aposentadoria de acordo com as regras da lei estadual 10.393/70 e as diferenças acumuladas dos últimos cinco anos, a ser oportunamente apresentada em eventual cumprimento de sentença, tudo conforme foi declarado pelo plenário desse Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4420/SP”. 
    À luz das razões da inicial, deferi tutela provisória de urgência, para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. 
    Devidamente citados, o Estado de São Paulo e o Instituto de Pagamentos Especiais – IPESP apresentaram contestação (doc. 20).
    Dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC.
    Entre as regras do novo CPC que explicitam o caráter eminentemente excepcional da reclamação está aquela constante do inciso I do §5º do art. 988 do CPC, segundo a qual, não cabe reclamação contra decisões acobertadas pelo trânsito em julgado. In verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (...)
    Trata-se da positivação de entendimento já há muito assentado no âmbito desta Suprema Corte e que já constava da Súmula 734. 
    Acerca do tema, a jurisprudência deste STF é absolutamente uníssona, pontuando o não cabimento da reclamação contra decisões transitadas em julgado e, portanto, a imprestabilidade da reclamação como sucedâneo de ação rescisória. Precedentes: Rcl 33.306 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/02/2020; Rcl 27.029 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/11/2017. Por todos:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 37.542 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/02/2020). 
    Pois bem. In casu, consulta ao andamento do processo de origem no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo demonstra que a decisão reclamada já se encontra acobertada pela coisa julgada. 
    Com efeito, a sentença reclamada, que julgou improcedente a ação do ora reclamante e o condenou ao pagamento de honorários, foi proferida em 01/11/2018. 
    Contra ela, o reclamante interpôs apelação exclusivamente em relação ao capítulo da sentença que tratou dos honorários advocatícios, deixando de impugnar a sentença na parte em que entendeu afastada a aplicação da Lei Estadual 10.393/70. Repita-se: não houve recurso, portanto, em relação ao pedido principal de manutenção das regras de indexação do benefício e da alíquota da contribuição previdenciária. 
    A apelação interposta pelo reclamante no processo de origem foi julgada pelo TJ/SP em 14/08/2019 e, como não poderia deixar de ser, tratou exclusivamente da questão da condenação em honorários de sucumbência determinada pela sentença reclamada. 
    Pontuo que, somente em outubro de 2019 é que a presente reclamação foi proposta.
    O fato de o reclamante ter interposto apelação somente em relação ao capítulo da sentença que tratava dos honorários advocatícios, gerou a preclusão consumativa da pretensão de reforma do mérito da ação e, pois, o trânsito em julgado da matéria. 
    A ocorrência do trânsito em julgado do processo de origem impede o cabimento da reclamação, sob pena de a reclamação servir como sucedâneo de ação rescisória, o que não se admite. 
    A pretensão de reforma da decisão reclamada e a eventual análise de sua conformidade com o precedente vinculante do STF invocado como paradigma terá de se dar necessariamente pela via da ação rescisória, nos termos das regras do CPC aplicáveis, não podendo ser veiculada pela via estreita da reclamação. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Revogo a tutela provisória de urgência concedida e julgo prejudicado o agravo interposto contra ela.
    Notifique-se o juízo reclamado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente